Tribunal: TJPA
Processo: 0808498-56.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2022-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808498-56.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: DAYARA BLENDA PINHEIRO DOS SANTOS

AGRAVADO: EREMITA NAZARE DA SILVA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0808498-56.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
DAYARA BLENDA PINHEIRO DOS SANTOS

AGRAVADO:
EREMITA NAZARE DA SILVA COSTA

RELATORA:
DESA.
MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POSSESSÓRIA – CONSTATAÇÃO DA MELHOR POSSE DA AUTORA, ORA RECORRIDA - PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 561 DO CPC – DECISÃO QUE MERECE SER MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1.

Decisão agravada que deferiu o pedido liminar de reintegração de posse formulado pela autora, ora agravada.

2.

Agravada que fez prova da sua regular posse, o esbulho e sua data, ocorrido a menos de ano e dia, juntado todos os documentos imprescindíveis ao deferimento da liminar possessória. Já a recorrente não se desincumbiu de ao menos juntar algum documento para fins de viabilizar a confrontação das provas.

3.

Terceiros figurando como ocupantes do imóvel.

4.

Recurso conhecido e desprovido, na esteira do parecer ministerial. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão de plenário virtual, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0808498-56.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
DAYARA BLENDA PINHEIRO DOS SANTOS

AGRAVADO:
EREMITA NAZARE DA SILVA COSTA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DAYARA BLENDA PINHEIRO DOS SANTOS
em face de
EREMITA NAZARE DA SILVA COSTA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, Comarca de Belém/PA que, nos autos de
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
, deferiu o pedido liminar de reintegração de posse formulado pela autora, ora agravada.

Na decisão agravada, o juízo primevo deferiu pedido liminar de reintegração de posse em favor da autora, ora agravada, no imóvel localizado no Residencial Quinta dos Paricás, lote 12, bloco 39, apto. 102, situado na Estrada da Maracacuera, Bairro Maracacuera, Distrito de Icoaraci, nesta Capital, com fulcro no art. 554 do CPC.

Dessa decisão, interpôs a parte requerida DAYARA BLENDA PINHEIRO DOS SANTOS Recurso de Agravo de Instrumento (ID. 5971211).

Alega que os requisitos para a concessão da medida reintegratória não teriam sido devidamente preenchidos, bem assim que a parte autora/agravada não teria comprovado o efetivo exercício da posse a justificar o deferimento da liminar; que a medida possuiria caráter irreversível, destacando, ainda, a inadequação da ação possessória, na hipótese.

Sustenta que para a concessão do pedido liminar, o perigo de dano deve ser notório e iminente, o que não teria sido comprovado no caso em comento, salientando que a autora da ação, ora agravada, nunca esteve na posse do imóvel não comprovando urgência, o que reduziria a urgência aduzida pelo juízo, já que a parte autora não requereu pedido de tutela de urgência, mas sim de evidência, que o juízo de primeiro grau, entretanto, não fundamentou qual seria a tutela concedida.

Pleiteia, assim, que seja concedido efeito suspensivo ao recurso para sustar a decisão agravada e, em decisão definitiva seja provido o recurso para reformá-la, indeferindo o pedido liminar de reintegração de posse.

O presente feito fora apresentado no expediente do Plantão Judiciário, no entanto, em razão de não tratar-se de

hipótese de processo a ser examinado em sede de Plantão Judiciário, os autos foram encaminhados a distribuição normal (ID 5971364).

Em decisão liminar, esta relatora deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo (ID. 5984826).

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão ID 6296205.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID. 7015729).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

Prima facie, convém ressaltar, por oportuno, que o objeto do presente recurso se circunscreve tão somente ao decisum proferido pelo juízo de 1º grau, isto é, a matéria já analisada pelo Juízo “a quo”, não sendo permitido, em sede de agravo de instrumento, cuja via é restrita, analisar matérias ainda não regularmente apreciadas, sob pena de supressão de instância.

Cinge-se a questão, em resumo, à análise de qual das partes detém a melhor posse do imóvel em litígio, localizado no Residencial Quinta dos Paricás, a fim de ensejar o deferimento de liminar possessória.

Nessa esteira de raciocínio, em se tratando de matéria possessória, de acordo com o art. 561 do CPC, é dever do requerente instruir seu pedido com provas da efetiva posse, da turbação ou do esbulho praticado pelo réu, bem como da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Ademais, sabe-se que as ações possessórias configuram instrumentos aptos a defender a posse de quaisquer danos. Pela importância desse fenômeno, o legislador entendeu por bem conferir a elas rito especial quando a agressão à posse for datada dentro de 1 (um) ano e dia do ajuizamento da ação.

Da análise dos autos, observa-se que a agravada fez prova da sua regular posse, o esbulho e sua data, ocorrido a menos de ano e dia, diante da juntada de todos os documentos imprescindíveis ao deferimento da liminar possessória, a exemplo de
contrato de compra e venda, firmado junto a Caixa, para aquisição de imóvel “Minha casa, minha vida”, com pagamento das respectivas parcelas, assim como faturas de água e energia, quitadas até, pelo menos, o mês de julho de 2020,
e a recorrente não se desincumbido de ao menos juntar algum documento para fins de viabilizar a confrontação das provas.

Nessa esteira de raciocínio, portanto, verifica-se restarem preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC. A respeito do assunto, colaciono julgados em casos análogos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. INVASÃO COLETIVA. Preliminares de intempestividade e de perda de objeto apresentadas em contrarrazões que vão afastadas. Liminar possessória. Presentes os pressupostos do art. 561 do CPC. A parte agravante não teve êxito em demonstrar o desacerto da decisão agravada, que deve ser mantida. Cumpre ressaltar que, diante do indeferimento do efeito suspensivo ao presente recurso, o mandado de reintegração de posse foi cumprido, conforme noticiado nas contrarrazões.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-RS - AI: 70078119237 RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Data de Julgamento: 27/09/2018, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/10/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR POSSESSÓRIA - ART. 561 DO CPC - REQUISITOS - PRESENÇA. - Em ação de manutenção ou reintegração de posse, é indispensável prova dos requisitos previstos no art. 561 do CPC - Para a concessão do pedido liminar de reintegração, é necessário, ainda, que a ação tenha sido ajuizada dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho - CPC, art. 558.
(TJ-MG - AI: 10000190501064001 MG, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 25/09/2019, Data de Publicação: 26/09/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. O MAGISTRADO DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO DA AGRAVADA NA POSSE DO IMÓVEL. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. ART.561 DO CPC. COMPROVADA A POSSE. ESBULHO. A DATA DO ESBULHO. E A PERDA DA POSSE. PRESENTE O PERICULUM IN MORA INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNANIME. I - A decisão agravada foi a que determinou a reintegração da agravada na posse do imóvel. II - É sabido que conforme ressalta o art.561 do CPC, cumpre ao autor da ação comprovar, além da sua posse, o esbulho praticado, a data do esbulho e a perda da posse. III - O perigo de lesão grave ou de difícil reparação se dá de maneira inversa a favor da agravada, haja vista que, a posse do imóvel foi comprovada através do instrumento particular de compra e venda de fls.43/44, bem como, por depoimento testemunhal que é imprescindível para que se tenha a real noção da realidade fática da situação.
IV - Recurso Conhecido e Desprovido (2018.02593414-90, 192.963, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-06-26, Publicado em 2018-06-28)

No mais, não há que prosperar a alegação de prejuízo a ser experimentado pela agravante, por residir no imóvel crianças e pessoa idosa, uma vez que os ocupantes do imóvel são pessoas estranhas a lide, de acordo com o que se depreende da diligência realizada pelo Oficial de Justiça, nos autos de origem (ID 32452886).

Além disso, importante transcrever o que foi bem mencionado no Parecer Ministerial, no sentido de que, as razões que ensejaram a concessão do efeito suspensivo, nesta sede,
com base na Lei n.º 19.227 de 2021, já se esvaiu pelo decurso do tempo, senão vejamos:

“Ocorre que, com o decurso do tempo, e propagação das campanhas de vacinação, observa-se que a pandemia está sendo controlada pelas autoridades públicas, ocasionando na declaração de bandeiramento verde na região, motivo pelo qual não há mais fundamento para suspender a execução da Decisão primária. (...)

Desta feita, diante da presença de todos os requisitos ensejadores para a concessão da liminar em favor da autora, ora recorrida (art. 561 do CPC), não merece reparos a decisão ora vergastada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e, na esteira da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, revogando a tutela concedida nesta sede, na decisão ID
5984826
, para manter
in totum
a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 22/03/2022